Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706151-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA CONSUELO DA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por MARIA CONSUELO DA TRINDADE em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando que a agravante “providencie as autorizações necessárias para que a autora seja submetida a CIRURGIA PARA TROCA VALVAR-IMPLANTE TRANSCATETER DEPROTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), conforme indicação do médico assistente. Fixo o prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Vindica o agravante, fundamentalmente, o afastamento da liminar que concedeu à autora o direito ao procedimento solicitado ao plano pelo médico assistente, argumentando que oferece o procedimento em um “método diferente daquele disponível”. Defende a inaplicabilidade da astreintes no presente caso, em razão de aduzir ter agido “dentro do uso do direito legalmente previsto”, alegando não haveria respaldo jurídico para a concessão à parte da cobertura contratual do procedimento. Sustenta o plano de saúde agravante que não a multa aplicada na origem estaria dissociada de sua função principal, e que estaria “culminando por causar um enriquecimento sem causa da agravada”. Salienta que o juízo a quo não teria delimitado o “período de vigência da multa”, e que “sem essa determinação fica evidente que ocorrerá o enriquecimento sem causa da parte contrária”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o andamento do feito principal até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma do decisum e o indeferimento da pretensão antecipatória deduzida pelo agravado na origem, ou, subsidiariamente, a minoração e a limitação da multa aplicada. Preparo regular no ID 14979443. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e com preparo comprovado, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante relativa à suspensão dos efeitos da decisão não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica probabilidade de provimento da presente irresignação. De acordo com relatório médico e demais provas documentais encartados juntamente com peça vestibular (ID 58921810 dos autos originários), afere-se que a agravada necessita realizar a troca valvar aórtica transcateter – TAVI, a qual ocorre em substituição à cirurgia convencional, contra indicada devido ao alto risco cirúrgico, visto ser a autora, de 71 anos, portadora de enfisema pulmonar, dislipidemia, hipertensão, diabetes tipo II, dentre outras mazelas, além de apresentar quadro de insuficiência cardíaca. No entanto, em resposta ao pedido realizado pelo médico assistente, verifica-se que a ré, ora agravante, rejeitou a cobertura ao procedimento em razão de ser o procedimento “AUTORIZADO SOMENTE PARA TECNICA CONVENCIONAL. Recusado implante percutâneo (Transcateter) de prótese Valvar Aortica” (ID 58921813 dos autos da origem). A decisão proferida na origem, objeto do presente recurso, deferiu a tutela de urgência com escoro no risco de dano grave previsto art. 300 do CPC, apoiada, precipuamente, no fato de ser “necessário preservar a isonomia e o TJDFT tem posicionamento favorável à tese em casos análogos envolvendo o mesmo procedimento médico”, citando precedente específico e recente referente ao mesmo procedimento (ID 57171817 dos autos da origem). Com efeito, quanto à concessão da medida antecipatória na origem, não se vislumbra relevância na argumentação sustentada pela agravante no que se refere à exclusão contratual da cobertura do atendimento postulado pelo usuário do plano. Ainda que afirme a agravante que a operadora está adstrita à cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e contratualmente previstos, tendo por extensão máxima de cobertura tão somente ao rol mínimo de procedimentos da ANS não se coaduna com o tratamento conferido à matéria pela jurisprudência mais abalizada. Ademais, especificamente no caso em comento, confere maior ênfase a agravante no argumento de que não haveria obrigação de cobertura do procedimento indicado e fundamentado ao caso da autora pelo médico assistente tão somente me razão de que oferta o plano de saúde apenas a modalidade tradicional da intervenção. Ou seja, no entender do plano de saúde agravante, o fato de apenas ofertar a abordagem tradicional, sem sequer dispor de maneira técnica acerca da diferenciação quanto aos riscos e resultados obtidos por ambas as intervenções, tradicional e percutânea/transcateter, por si só teria o condão de lhe alforriar da obrigação de cobertura quanto à terapêutica proposta pelo médico assistente, em razão das limitações do quadro de saúde da participante idosa. Ainda que em uma análise perfunctória, característica desta fase processual, tem-se que não há probabilidade de que a razão assista ao recorrente. Isso porque, consoante robusto entendimento jurisprudencial, em que pese seja dado à operadora de plano de saúde a restrição de determinadas doenças na apólice, no entanto não se confere ao fornecedor do serviço de assistência à saúde escolher a terapêutica utilizada para o tratamento das mazelas acobertadas pelo plano, o que é restrito ao médico assistente. Como se percebe do aresto colacionado adiante, já de muito é remansoso na jurisprudência deste TJDFT que muito embora seja possível ao plano de saúde estabelecer restrição a cobertura de determinadas doenças, este não pode determinar a forma de tratamento a ser aplicada. Vejamos: O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. (Acórdão n.1183435, 07055032820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a alegação de infringência ao princípio da contratualidade não merece respaldo, de acordo com uma análise superficial da lide, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da limitação de cobertura no caso concreto, não apenas ante a qualificação meramente exemplificativa do rol de cobertura mínima da ANS, mas principalmente por não ser dado ao plano de saúde a escolha da terapêutica mais adequada ao caso, desde que acobertada a mazela em tratamento – o que se revela inconteste até o momento. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que, ainda que se considerasse que o contrato firmado entre as partes não preveja cobertura do procedimento vindicado, não é crível nem legítimo que o referido instrumento contratual impeça a cobertura do atendimento da moléstia que fundamenta o pedido, notadamente em razão de haver cobertura para o tratamento na modalidade tradicional e estar devidamente justificada a abordagem proposta na espécie. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, tenho que o agravado faz jus à cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente, conforme determinado na decisão agravada, pelo que esta deve ser integralmente mantida. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a prolação da decisão agravada, onde há constatação de risco de vida à participante/agravada, e, ainda, em face da reversibilidade da medida pelo simples ressarcimento das módicas despesas com o procedimento, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. No concernente às astreintes fixadas na origem, ainda que tenha o Juízo a quo fixado prazo de 1 (um) dia para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ex vi do ID 58950940 dos autos da origem, aparenta ser parcialmente procedente o pleito do recorrente no tocante à sua limitação quantitativa. O valor da multa aplicada não destoa da razoabilidade e da proporcionalidade requeridas pelo caso concreto, sendo compatível com a obrigação, na forma do disposto no caput do art. 357 do CPC, de modo que não vislumbro, nesta análise inicial, motivos para minoração, notadamente por não se revelar presente o aludido enriquecimento da autora sem causa narrado pelo agravante. Contudo, revela-se de bom alvitre a limitação quantitativa da multa fixada na origem, justamente para corroborar o intuito das astreintes de tão somente desestimular o não cumprimento injustificado de determinação judicial, sem intensão de se converter em perdas e danos, e por se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não acarretando no enriquecimento indevido da participante. Para tanto, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aparenta ser razoável, considerando as especificidades do caso em comento, notadamente o perigo de dano à saúde da autora/agravada na eventual recalcitrância do plano de saúde em cobrir o procedimento indicado pelo médico assistente. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, E DEFIRO EM PARTE A LIMINAR apenas para determinar o limite das astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator